Tribunal: TJDFT
Processo: 0711124-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0711124-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MALHARIA PEREIRA LTDA - ME, EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO, LUCIA MARIA BENTO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto pelo BANCO BRADESCO SA contra decisão, proferida em ação de execução de título extrajudicial (0000814-41.2017.8.07.0003), ajuizada em desfavor da MALHARIA PEREIRA LTDA – ME, LUCIA MARIA BENTO DE ARAUJO e EDVALDO PEREIRA DE ARAUJO. A decisão agravada indeferiu o pedido do exequente de pesquisa de bens em nome da devedora via Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER, nos seguintes termos (ID 150703706 – dos autos da origem): “Indefiro o pedido da credora pois, conforme explicitado no site do CNJ, trata-se de verdadeira quebra de sigilo, medida deveras invasiva e, portanto, instrumento a ser utilizado com proporcionalidade e de maneira devidamente fundamentada e provada pela parte interessa, para casos específicos, conforme jurisprudência infra do STJ e do TJDFT: RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. CABIMENTO DE FORMA SUBSIDIÁRIA. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO CONTRADITÓRIO E À PROPORCIONALIDADE. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FINALIDADE DE SATISFAÇÃO DE DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL. INTERESSE MERAMENTE PRIVADO. DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em definir o cabimento e a adequação de medidas executivas atípicas especificamente requeridas pela recorrente, sobretudo a quebra de sigilo bancário. 2. A jurisprudência desta Corte Superior, tal como já decidido no REsp n. 1.788.950/MT, admite a adoção de medidas executivas atípicas, com fundamento no art. 139, IV, do CPC/2015, "desde que, verificando-se a existência de indícios de que o devedor possua patrimônio expropriável, tais medidas sejam adotadas de modo subsidiário, por meio de decisão que contenha fundamentação adequada às especificidades da hipótese concreta, com observância do contraditório substancial e do postulado da proporcionalidade" (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/4/2019, DJe 26/4/2019), a exemplo das providências requeridas no presente feito, de suspensão das Carteiras Nacionais de Habilitação (CNHs) e de apreensão dos passaportes dos executados. Precedentes. 3. A falta de debate efetivo pelo Tribunal de origem acerca de questões levantadas nas razões do recurso especial caracteriza ausência de prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O sigilo bancário constitui direito fundamental implícito, derivado da inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988), integrando, por conseguinte, os direitos da personalidade, de forma que somente é passível de mitigação - dada a sua relatividade -, quando dotada de proporcionalidade a limitação imposta. 5. Sobre o tema, adveio a Lei Complementar n. 105, de 10/01/2001, a fim de regulamentar a flexibilização do referido direito fundamental, estabelecendo que, a despeito do dever de conservação do sigilo pela instituição financeira das "suas operações ativas e passivas e serviços prestados" (art. 1o), esse sigilo pode ser afastado, excepcionalmente, para a apuração de qualquer ilícito criminal (art. 1o, § 4o), bem como de determinadas infrações administrativas (art. 7o) e condutas que ensejem a abertura e/ou instrução de procedimento administrativo fiscal (art. 6o). 6. Nessa perspectiva, considerando o texto constitucional acima mencionado e a LC n. 105/2001, assenta-se que o abrandamento do dever de sigilo bancário revela-se possível quando ostentar o propósito de salvaguardar o interesse público, não se afigurando cabível, ao revés, para a satisfação de interesse nitidamente particular, sobretudo quando não caracterizar nenhuma medida indutiva, coercitiva, mandamental ou sub-rogatória, como estabelece o art. 139, IV, do CPC/2015, como na hipótese. 7. Portanto, a quebra de sigilo bancário destinada tão somente à satisfação do crédito exequendo (visando à tutela de um direito patrimonial disponível, isto é, um interesse eminentemente privado) constitui mitigação desproporcional desse direito fundamental - que decorre dos direitos constitucionais à inviolabilidade da intimidade (art. 5o, X, da CF/1988) e do sigilo de dados (art. 5o, XII, da CF/1988) -, mostrando-se, nesses termos, descabida a sua utilização como medida executiva atípica 8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1951176/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 28/10/2021) E TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO DETRAN. FALTA DE INTERESSE. MEDIDA DEFERIDA E CUMPRIDA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DE VEÍCULO. RENAJUD. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. SISBAJUD. EXTRATOS DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. GARANTIA FUNDAMENTAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. SECURITIZADORAS E FINTECHS. 1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedidos de imposição de restrição de trânsito e locomoção sobre o veículo objeto da lide; expedição de ofício ao DETRAN para transferir para o nome do executado os débitos e multas, inclusive pontuações; expedição de ofícios aos bancos nos quais mantidas contas pelo executado para apresentar extrato de movimentação, bem como às securitizadoras de crédito/fintechs para informação sobre ativos. 2. Embora admitida a adoção de meios atípicos na fase executiva, sobretudo diante do princípio da cooperação, tais medidas devem ser aplicadas com parcimônia, devendo a parte interessada demonstrar o esgotamento das medidas regulares e o custo-benefício da pesquisa vindicada. 3. A medida de restrição de circulação de automóvel, via RENAJUD se mostra legítima quando voltada a impedir o acúmulo de multas e outros débitos sobre o bem objeto da lide, considerando as peculiaridades do caso concreto. 4. A requisição de informações do devedor junto a fintechs e securitizadoras pressupõe a demonstração de vínculo com as referidas instituições, mormente se considerado que os bancos digitais já são alcançados pela pesquisa regular via SISBAJUD. 5. Tratando-se de garantia fundamental, o sigilo da movimentação bancária só poderá ser violado nas hipóteses constitucionalmente previstas ou em casos excepcionais, em que demonstrada a imprescindibilidade do acesso aos dados para o julgamento do feito - circunstância não evidenciada no particular. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1348583, 07076696220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, Relator Designado: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada Por fim, ainda conforme explicitado pelo Conselho Nacional de Justiça, o SNIPER identificará "vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas", sendo que este juízo já efetuou pesquisas a todos os sistemas atualmente disponíveis a este juízo, inclusive o SISBAJUD e o INFOJUD, ambos infrutíferos, não tendo restado evidência da existência de patrimônio, tampouco de vínculo societário com qualquer pessoa jurídica. Assim, retornem os autos ao arquivo provisório.”. Nesta sede recursal, o exequente pede para que seja deferido o pedido de pesquisa no Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER. Alega que a criação do SNIPER, ao contrário do que entendido na decisão agravada, teve por uma das funções, encontrar bens que possam ser passíveis de constrição e solucionar execuções, sendo, a única exigência que o tribunal esteja integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ). Aduz que "Não é demais lembrar que o Judiciário detém o Poder Jurisdicional com exclusividade e esse é o motivo pelo qual em nosso país as partes precisam acessá-lo, não se tratando a pretensão do Agravante de mera busca a algum favor ou benemerência, e tampouco desejo de transferir ao Judiciário algum ônus que coubesse ao próprio Agravante, mas de ato em plena conformidade ao nosso ordenamento jurídico”. Destaca que os meios públicos de busca aos patrimônios pessoais dos executados já foram utilizados pelo agravante, inclusive busca de imóveis, dependendo, agora, do Poder Judiciário para atender a determinação contida na decisão agravada de indicação de bens, a fim de atender o interesse do credor, cujo objetivo maior é receber seu crédito (ID 45035550). É o relatório. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, uma vez que tempestivo e preparo recolhido (ID 45035551). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intimem-se as partes agravadas para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 28 de março de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator